Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO. DESNECESSIDADE. POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. DÚVIDA. RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. FECHADO. PERDIMENTO DE BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) deve ser mantida quando comprovadas a autoria e a materialidade por meio de apreensão de substância entorpecente, laudos periciais, confissão judicial e depoimentos harmônicos de policiais.
2. A quantidade, a natureza e circunstâncias do transporte e da apreensão da droga evidenciam a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28, § 2o).
3. A ausência de laudo toxicológico não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é robusto, formado por auto de prisão em flagrante e depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da ocorrência.
4. Declarações de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastadas por provas concretas em sentido contrário, inexistentes no caso.
5. O crime de resistência (CP, art. 329) exige conduta ativa do agente, mediante violência ou grave ameaça, para impedir ou dificultar a execução de ato legal por autoridade competente. Dúvidas sobre a ocorrência impõem absolvição pelo princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
6. A desobediência à ordem de parada emanada por autoridade policial em atividade de trânsito configura infração administrativa específica (CTB, art. 195), conforme orientação do STJ, em razão do princípio da subsidiariedade do Direito Penal.
7. A direção perigosa (CTB, art. 311) é crime formal, mas exige demonstração da potencialidade de dano. Ausentes elementos concretos que indiquem risco efetivo, impõe-se a absolvição.
8. A dosimetria da pena deve observar os critérios do CP, art. 59, sendo legítima a majoração da pena-base diante da existência de maus antecedentes e conduta social inadequada diante do desprezo às regras do sistema penal.
9. O regime inicial fechado é adequado, diante da pena superior a 4 anos, reincidência específica e circunstâncias desfavoráveis (CP, art. 33, § 3o).
10. O perdimento do veículo, utilizado como instrumento do crime de tráfico, é efeito da condenação (CF, art. 243, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 63), independentemente da titularidade formal do bem.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de resistência, desobediência e direção perigosa, mantendo a condenação por tráfico de drogas.